Tribunal: TJDFT
Processo: 0726532-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0726532-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELA AGUIAR BORELA AGRAVADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A., MF SILVA INFORMACOES CADASTRAIS - ME, OFICIAL MULTISERVICOS &amp; NEGOCIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARCELA AGUIAR BORELA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 16a Vara Cível de Brasília, Dr. Cleber de Andrade Pinto, que, nos autos de ação de ação declaratória de nulidade de contrato c/c indenização ajuizada em face do BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e OUTROS, indeferiu pedido de concessão de tutela de urgência formulada para “suspender os descontos referentes ao empréstimo consignado entre a Autora e o Banco C6 Consig, sob pena de multa diária no caso de não cumprimento”. Em suas razões recursais (ID 60874118), a agravante sustenta que “Mesmo que o Banco C6 Consignado, que recebe as parcelas do empréstimo fraudulentamente contraído, não tenha concorrido para a perpetração da fraude, houve um agente intermediando e o Banco C6 é sim responsável de forma solidária pelos seus intermediadores, conforme estabelece o art. 3o da Resolução no 4.935/2021, do Banco Central do Brasil”. Diz que “pretendeu contratar uma portabilidade, tratou com um agente que intermediou a negociação e não diretamente com o Banco que liberou o empréstimo, e não há como determinar, de forma liminar, que o intermediário com quem tratou não tem relação com a pessoa jurídica que intermediou a negociação, o que demonstra um fortuito interno que leva à responsabilidade objetiva”. Afirmando que “O perigo da demora se mostra patente com os altos descontos no contracheque da Agravante, que tem vulnerabilizado bastante sua situação financeira, justamente no momento em que precisou ampliar suas despesas em função do desenvolvimento do seu doutorado na cidade do Rio de Janeiro”, busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja deferida a tutela de urgência vindicada na inicial. Preparo dispensado por força da gratuidade de justiça concedida. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). A agravante insiste na tutela de urgência formulada na inicial, que foi indeferida no juízo de origem sob a seguinte fundamentação: “Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Indenização com pedido de tutela de urgência ajuizada por MARCELA AGUIAR BORELA em desfavor de BANCO C6 CONSIGNADO S.A., MF DA SILVA INFORMAÇÕES CADASTRAIS e OFICIAL MULTISERVIÇOS E NEGÓCIOS LTDA. A autora afirma que foi contatada por uma pessoa que se identificou como Caio Silva, que declarou ser agente financeiro de uma empresa intermediadora de empréstimos consignados. Alega que lhe foi oferecida uma redução da parcela de empréstimo consignado por meio de portabilidade para o BANCO C6 CONSIGNADO S.A. Aduz que, sob orientação do suposto agente financeiro, celebrou novo contrato de empréstimo com o BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e transferiu o valor recebido para conta da sociedade Oficial Multiserviços &amp; Negócios Ltda, com o intuito de fosse quitado o empréstimo anterior. Sustenta que, alguns dias depois, percebeu ter sido vítima de golpe. Requer o deferimento do benefício da gratuidade de justiça e formula pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: “b) a concessão de liminar inaudita altera partes, em sede de tutela de urgência antecipada, para suspender os descontos referentes ao empréstimo consignado entre a Autora e o Banco C6 Consig, sob pena de multa diária no caso de não cumprimento;” O pedido de gratuidade de justiça restou indeferido por meio da decisão de id. 194766024. Contra esta decisão, interpôs a parte autora recurso de agravo de instrumento, em relação ao qual foi dado efeito suspensivo para determinar a tramitação do feito sem necessidade de recolhimento das custas até o julgamento do mérito do agravo. Passo, assim, à análise do pedido de tutela antecipada. Compulsando o processo com acuidade, se verifica, neste primeiro momento, que a razão não assiste à parte autora. Pelos fatos apresentados pela parte autora, se constata, em análise perfunctória, que o requerido BANCO C6 CONSIGNADO S.A. não deu causa ao prejuízo sofrido em decorrência do possível estelionato sofrido. A narrativa apresentada denota que a autora foi vítima de conduta praticada por terceiro, que não o requerido BANCO C6 CONSIGNADO S.A., sendo possivelmente enganada por este para efetivação da suposta portabilidade do empréstimo consignado. Afasta-se, assim, em tese, a responsabilidade do requerido BANCO C6 CONSIGNADO S.A. no dano sofrido pela parte autora. Destaque-se, ainda, que há possível culpa exclusiva do requerente. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. AFASTADA. CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. GOLPE DA PORTABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DEVER DE CUIDADO. VAZAMENTO DE DADOS NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Preliminarmente, o apelado alega inovação recursal quanto à tese contida nas razões de apelação de que o número de telefone utilizado para formalização do contrato não pertence ao recorrente. Verifica-se, contudo, que, embora a questão não tenha sido enfrentada pelo juízo a quo, foi deduzida pelo autor em sua inicial, o que afasta a tese da inovação. Preliminar rejeitada. 2. A relação jurídica entabulada entre consumidor e instituições financeiras está sujeita à incidência do Código de Defesa do Consumidor (art. 3o, § 2o, CDC e Súmula 297, STJ). 3. Em regra, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, em virtude da má prestação dos seus serviços, com base na teoria do risco da atividade, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. 4. No caso, verifica-se dos autos que o autor foi vítima de ardil perpetrado por estelionatários que se passaram por funcionários do réu, induzindo-lhe a contrair novo empréstimo consignado e fazer a transferência do crédito para si, sob a falsa promessa de diminuição do valor das prestações do primeiro empréstimo contraído. Ressalta-se que o apelante forneceu seus dados pessoais e aquiesceu à contratação de novo empréstimo, tendo efetuado, espontaneamente, o pagamento do boleto emitido em nome de terceiro estranho à relação contratual. 5. "Não restando devidamente demonstrado nos autos a falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira a acarretar o vazamento de informações pessoais e dados da dívida para terceiros, incabível o reconhecimento do nexo de causalidade para responsabilização por danos morais". (Acórdão 1805385, 07085499720218070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2024, publicado no PJe: 6/2/2024). 6. Para a configuração da responsabilidade civil deve existir a presença comitente de três elementos, conduta ilícita, dano e nexo de causalidade. Ausente o nexo de causalidade entre a ação do banco e o prejuízo sofrido pelo autor, inexiste responsabilização do fornecedor, nos termos do art. 14, §3o, do CDC. 7. O prejuízo suportado pelo apelante ocorreu justamente em razão da sua culpa exclusiva, ou seja, decorrente da sua falta de cautela mínima diante das circunstâncias narradas. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1845791, 07129487420228070006, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no PJe: 24/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TRANSFERÊNCIA DO NUMERÁRIO PELO RECORRENTE PARA EMPRESA OBJETIVANDO QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS ANTERIORES, FIRMADOS COM OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, MEDIANTE PORTABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONLUIO ENTRE A SOCIEDADE EMPRESÁRIA QUE ENGENDROU O GOLPE E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONCEDENTE DO EMPRÉSTIMO. FORTUITO EXTERNO. LICITUDE DO MÚTUO. 1. Sendo evidente que o mútuo foi convencionado por agentes capazes, tendo por objeto a estipulação de obrigações lícitas, mediante observância da forma prescrita em lei, bem assim, por outro lado, não demonstrada a existência de conluio entre a instituição financeira e a empresa que recebeu a transferência, originada do correntista, do numerário correspondente, o golpe engendrado pela última sociedade empresária, por constituir fortuito externo, não contamina de invalidade o empréstimo consignado, sobretudo quando verificada a culpa exclusiva do consumidor para o evento danoso. Precedente. 2. Apelação não provida. (Acórdão 1839744, 07048696920238070007, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2024, publicado no PJe: 19/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não restando demonstrada falha na prestação do serviço do requerido BANCO C6 CONSIGNADO S.A., INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” Com efeito, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis à concessão da medida liminar vindicada. Na fase incipiente do processo, a argumentação deduzida pela autora agravante não é apta a evidenciar, apenas com base nos elementos de convicção que instruem a inicial, o direito vindicado em face dos réus agravados, razão pela qual não se revela prudente, mas sim temerário, o precoce deferimento in limine litis da medida antecipatória antes de delineado com mínima, porém razoável, segurança o panorama fático-jurídico da demanda posta sub judice. Nessas circunstâncias, a solução da controvérsia dos autos não escapa a adequada e suficiente dilação probatória, especialmente no que concerne à alegada responsabilidade do banco recorrido pela suposta fraude na portabilidade do empréstimo consignado. Com a mesma compreensão: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda necessita de contraditório e dilação probatória, a fim de apurar a existência ou não da alegada fraude bancária, popularmente conhecida como "o golpe da falsa portabilidade". 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1860351, 07339906620238070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E BLOQUEIO DE VALORES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar, nos termos do art. 300 do CPC, mostra-se indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela autora, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Na hipótese, estando a pretensão inicial pautada em possível fraude, revela-se imperiosa a manutenção do indeferimento da tutela de urgência, demandando a questão maior dilação probatória para esclarecer a controvérsia. 3. Ressalte-se que a manutenção da situação narrada na petição inicial não causará prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação à parte agravante, uma vez que, após a instrução do feito, com a produção de provas e averiguação das alegações das partes, caso se entenda pelo provimento do pedido da autora/agravante, os valores cobrados indevidamente serão devolvidos de forma corrigida. 4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.” (Acórdão 1814158, 07175153520238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 27/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS. CONTA CORRENTE. FRAUDE. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. APURAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. 1. Questões relativas à fraude bancária demandam empenho na produção e análise de provas no processo originário. 2. Em juízo de cognição no bojo do agravo de instrumento, não há subsídios para se concluir que houve conluio ou fraude quando da contratação do empréstimo bancário. 3. Os meandros de referida negociação carecem de dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mediante regular instrução processual. 4. Recurso não provido.” (Acórdão 1817328, 07444761320238070000, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2024, publicado no PJe: 7/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao risco de dano, o tempo transcorrido desde a pactuação do contrato tido como fraudulento (fevereiro/2023) até o ajuizamento da ação de conhecimento (abril/2024) revela que a autora agravante possui condições de aguardar a produção das provas necessárias à prestação jurisdicional perseguida. Assim, em um exame prefacial da questão posta sub judice, não se encontram presentes prima facie os requisitos indispensáveis à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 28 de junho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator